Tribunal: STF
Processo: ARE 1504733
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE MERCADORIAS POSTADAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Trata-se de recurso interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos contra sentença que julgou procedente o pleito autoral, condenando a recorrente ao pagamento de indenização no valor de R$10.000,00 a título de danos morais e R$10.729,00 a título de danos materiais.



    2. No caso dos autos, alega o autor que efetuou a venda, por meio do site Mercado Livre, de uma máquina de estética (TONEDEERM LIPO SOON) no dia 18/03/2020, tendo como destinatária Tania Regina da Silva Ronchetti, CPF 028.685.835-5. Ocorre que o produto foi retirado por terceira pessoa não autorizada (Glória Estefanie Dayraut Cruz, RG 525.286.214) na própria agência dos Correios, razão pela qual alegam os autores terem sofrido grande prejuízo.



    3. Inicialmente, insurge-se a recorrente contra a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para o caso concreto. Entretanto, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que as relações entre a ECT e os cidadãos é eminentemente consumerista (REsp. 1210732 / SC, Min. Relator Luis Felipe Salomão, publicado no DJe 15/03/2013), de maneira que a legislação aplicável ao caso é a Lei 8.078/90. Ademais, o CDC visa restabelecer o equilíbrio nas relações de consumo, protegendo o consumidor por sua vulnerabilidade. Dessa forma, autorizada a inversão do ônus da prova.



    4. Alega a ECT a impossibilidade de determinar o conteúdo da mercadoria postagem, sustentando, ainda, subsidiariamente, a necessidade de redução da indenização por danos morais fixadas, bem como a aplicação do enunciado da súmula 362 do STJ no tocante ao percentual dos juros afastando-se os moratórios a partir da citação.



    5. Oportuno observar ainda que a jurisprudência se orienta no sentido de que os Correios respondem objetivamente pelo extravio de correspondência, por falta do serviço, mesmo que o remetente não tenha declarado o seu conteúdo. Contudo, para que o valor da indenização seja superior ao mero valor da postagem, à parte autora incumbe o ônus de comprovar a extensão do dano, demonstrando o conteúdo e o valor da correspondência, por se tratar de fato constitutivo do direito à indenização alegado (art. 333, I, CPC), não cabendo, nesse caso, inversão do ônus da prova (TNU, PEDILEF 200785005001080, Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva, DJ 29/09/2009). Prova que se observa no presente caso, na medida em que se verifica no documento acostado (ID 97955119 - Pág. 1-2) a nota fiscal do envio do referido produto, onde consta tanto o valor da postagem (R$ 729,64), quanto o valor declarado do produto (R$ 10.000,00).



    6. No que diz respeito aos danos morais, o serviço defeituoso prestado pela ré dá margem à ocorrência de dano moral, principalmente por se tratar de responsabilidade objetiva da ECT. Dessa forma, como bem sentenciado pelo juízo a quo: “O abalo psicológico nos autores é incontestável, uma vez que além de estarem vendendo o produto por passarem por dificuldades financeiras com as despesas do nascimento de seu filho, por culpa exclusiva da ré ficaram desprovidos não só dos recursos provenientes da venda de produto de alto valor, como também do produto em si, o qual poderiam negociar com outra pessoa caso lhes fosse devolvido ao invés de entrega-lo a terceiro não autorizado e diverso do destinatário.”



    7. Sobre o quantum indenizatório, assiste razão à empresa estatal. O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo a quo configura-se em um valor excessivo para o caso concreto. Dessa forma, considera-se que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se adequa melhor a presente demanda, não sendo tão baixo ao ponto de não propiciar a reparação do dano e não atingir a função pedagógica do dano moral e nem tão alto ao ponto de ensejar enriquecimento ilícito da Autora.



    8. Quanto aos índices de correção monetária aplicados na sentença, o Plenário do STF no julgamento do RE nº 870947 em 20/09/2017, em sede de repercussão geral, aprovou a seguinte tese referente à atualização monetária: “O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”. Dessa forma, foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais não tributários da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório, devendo ser adotado, em seu lugar, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), considerado mais adequado para recompor a perda de poder de compra.



    9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais, fixando-o em R$ 2.000,00 (dois mil reais).



    10. Sem honorários advocatícios por inexistir recorrente vencido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos X, XXXV e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente